Tribunal: TJMT
Processo: 1021615-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021615-51.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde propôs esta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das regras previstas na Lei Municipal n. 3.095, de 02 de setembro de 2020, de Lucas do Rio Verde – MT, que “Dispõe sobre a inclusão da matéria ciências políticas na grade curricular do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde.
Em linhas gerais, sustenta que o mencionado diploma legal padece de inconstitucionalidade formal e material, argumentando que é de competência legislativa privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme disposto no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, bem como que a Lei ofende o art. 243 da Constituição Estadual de Mato Grosso, que estabelece que as unidades escolares terão autonomia na definição de política pedagógica, respeitados em seus currículos os conteúdos mínimos estabelecidos a nível nacional.
Além disso, alega vício de iniciativa, pois a Lei, por iniciativa do Legislativo Municipal, cria atribuições para o Executivo Municipal, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação, ofendendo o art. 195, parágrafo único e incisos III e IV, da Constituição Estadual, acaretando em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 190, caput, da Constituição Estadual).
Com fundamento em tais premissas, sustenta a presença do fumus boni iuris suficiente a ensejar a suspensão da vigência da Lei, aduzindo pela existência do periculum in mora, sob o argumento de que a lei está em vigência e sua aplicação prejudica todo o planejamento econômico e educacional seguido pelo município e, no mérito, requer seja declarada sua inconstitucionalidade.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde para, se assim desejar, defender os atos questionados (art. 125, § 2o, da Const. Estadual).
Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores da localidade, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
XVI